Tribunal: TJMT
Processo: 1038322-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038322-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - CPF: 018.295.369-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO SEGURO RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NOS EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS - RESSARCIMENTO VALOR PAGO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA À PARTE AUTORA – OFENSA AO ART. 700, § 5.o DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Como é cediço, a ação monitória é o procedimento utilizado para que o credor, munido de uma prova literal representativa do seu crédito, abrevie o caminho processual par a obtenção de um título executivo.

Ainda que o Juiz entenda que a via escolhida pela Apelante (
Ação Monitória
) não seja adequada para o ressarcimento dos danos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da Recorrida, é vedado extinguir o procedimento monitório sem antes oportunizar à Segurada a Emenda à Inicial, pois viola os ditames § 5.o, do art. 700, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1038322-39.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se recurso de Apelação interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com arrimo do art. 485, I e VI do CPC, ante a inadmissibilidade da via eleita.

Em observância ao princípio da causalidade, condenou a Seguradora ao pagamento das custas processuais e de honorários aos advogados da requerida, no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado

(ID. 76679479).

Em suas razões, a Apelante defende que a via eleita está correta, visto que os documentos acostados (apólice dos Seguradora, os laudos técnicos, aviso de sinistro, cálculos atualizados, comprovante de pagamento da indenização ao segurado), embora demonstrem o prejuízo da Seguradora, não tem força de título executivo.

Aduz que não foi oportunizado em momento algum a emenda à inicial, em flagrante violação ao art. 700, § 5.o, do CPC.

Ressalta que o seu interesse de agir é cristalino, seja na ação de cobrança ou na ação monitória.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões sob o ID. 76679485.

Eis o relatório.

Cuiabá, 22 de março de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021